Tribunal: TJMT
Processo: 1015262-20.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015262-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), KELEN ZANIN OLIVEIRA - CPF: 017.002.479-21 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇAS – MENSALIDADES ESCOLARES – PRETENSÃO DE APLICAÇAO DA MULTA DE 2% - PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – ASPECTO NÃO TRATADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - MODIFICAÇÃO DE INDICE DE CORREÇAO – MODIFICAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL. Recurso conhecido parcialmente e na parte conhecida provido.

1. Se a matéria posta em grau recursal (aplicação da multa contratual) não foi objeto de apreciação em primeiro grau, malgrado a previsão contratual, não pode ser conhecido, tratando-se de direito disponível, presume-se que a parte autora desistiu desta verba e, ainda, sob pena de violação do devido processo legal e supressão de instância. Recurso não conhecido neste tópico.

2. Os juros de mora e a correção monetária, conforme precedentes do STJ, no caso de obrigações líquidas decorrentes de contratos firmados entre as partes incidem a partir do vencimento de cada prestação, na orientação prescrita pelo artigo 397 do Código Civil Brasileiro. ‘Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. “Precedentes” (STJ, REsp 1763160 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 17/09/2019)’. Recurso provido neste tópico.

3. Em se tratando de reembolso do valor gasto pelo protesto do titulo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do desembolso. Recurso provido neste tópico.

4. Sob a égide da ‘pacta sunt servanda’, prevendo no contrato que a correção monetária deve ser feita através do INPC, não pode a sentença determinar a aplicação de outro índice indexador. Recurso provido neste tópico.

5. Conhecido e provido o recurso, não há como aplicar a regra dos alcunhados honorários recursais, precedentes do colendo STJ.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Submetido em primeiro grau ação de cobrança formulada por CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA em desfavor de KELEN ZANIN DE OLIVEIRA, todos identificados e representados nos autos. Cobra-se mensalidades em razão de alegar ter prestados serviços educacionais, deixando de pagar mensalidades e materiais didáticos, todos somando o montante de R$ 11.445,51 (onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos), valor atualizado. Deu a causa, em 17/11/19 o mesmo valor acima. (ID-133269708).

Sentença de procedência, vez que o magistrado de primeiro grau que a laborou e subscreveu entendeu a comprovação dos serviços prestados e fornecimento dos materiais o que ensejou, ao seu viso, o cumprimento do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenação da aluna ao pagamento do valor almejado: R$ 9.552,00 de mensalidades; R$ 1.392,00 de materiais didáticos e R$ 380,52 de despesas com protestos. Condenou de conseqüência a aluna inadimplente nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser atualizado. (ID-133269755).

Embargos declaratórios onde foi questionada omissão em relação à condenação dos juros de mora e multa foram rechaçados pelo Meritíssimo Senhor Juiz de Direito LUIZ ANTONIO SARI. (ID-133269761).

Sustentou a apelante, fazendo coro em sua lealdade, que o valor da condenação foi superior ao valor pretendido na inicial. Sustentou, por outro lado, a existência de desacerto da sentença no que se refere aos juros contratuais bem como a correção monetária, dívida com prazo certo de vencimento. Sustentou, ainda, desacerto da sentença no que tange a multa contratual de 2% (dois por cento), não constando da sentença e prevista no contrato.

Contraminuta apresentada, pugnando a apelada pela manutenção da sentença recorrida.

Peço dia para julgamento. À Secretaria da colenda 2ª. Câmara Cível para as providências de estilo. Cumpra-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR
.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Tribunal de Justiça, não se tratando de feito originário, sendo no caso apenas órgão recursal, deve ater-se aos limites da lide, a rigor do contido no artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Conforme consta da pretensão inicial, limite da lide estabelecido pelo artigo 141 do Código de Processo Civil, sob a égide da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, deve ater-se ao pedido inicial, sob pena de supressão de instância e decisão ultra pedido.

O pedido deve ser certo e determinado, rigor do que estabelece o artigo 286 do vigente Código de Processo Civil.

Neste viés, embora narrando a existência de previsão da multa contratual, o pedido assim restou consignado:

‘Seja a requerida condenada a pagar a quantia de R$ 11.445,51, (onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos), devidamente atualizado pelos índices do contrato. Pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (sic).

Não houve julgamento a maior, como, afirmando lealdade, registrou a apelante, o que deve ser visto é tão somente se houve a correta aplicação no que tange aos juros moratórios e a correção monetária e, por outro lado, analisar se reside ou não inovação recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que não se ateve o julgador ao valor total apresentado (R$ 11.455,51) e, neste viés, mencionando cada parcela, restou consignado justamente os valores individuais, quais sejam; R$ 9.552,00 das mensalidades inadimplidas; R$ 1.392,00 em relação aos materiais didáticos e R$ 380,12 referente a despesas pelo protesto. Desta somatória atingiu valor inferior, ou seja, R$ 11.324,12 (onze mil trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos).

No que tange aos consectários, a sentença de primeiro grão ora objurgada decidiu que juros de mora a partir da citação e correção monetária (IGPME) a partir do vencimento, não restando claro se do contrato ou das prestações, aspectos que serão dirimidos em sede recursal.

Portanto, que, no que tange as prestações, estas devem ser reajustadas a partir de cada vencimento e, neste viés, em relação à sentença, o que deve ser visto, na fase de cumprimento (consolidação em título executivo judicial) é registrar cada parcela (12) de R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais), aplicar a correção monetária a partir de cada vencimento para, ao final, se chegar ao montante apurado. Igual procedimento no que tange aos materiais didáticos, doze (12) parcelas de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), nada havendo de equivoco do magistrado ao prolatar a decisão.

Entretanto, apenas merece retoque a sentença quando esta aduz que, em relação à correção monetária deve ser aplicado o índice do IGPME. Isto porque, conforme restou convencionado no item VI, do contrato firmado, restou convencionado a aplicação do INPC, pequeno equívoco do douto e diligente julgador de primeiro grau.

Igualmente, merece reforma a sentença de piso quando o magistrado, no que tange aos juros de mora, determinou que fossem contados a partir da citação.

Isto porque, temos tratar-se de divida liquida e certa e com prazo de vencimento definido, materializado no vencimento de cada prestação, previsão contratual. E, neste contexto, reside previsão expressa contida no item VIII do contrato onde prevê juros de mora a partir de cada vencimento.

Com relação à despesa com o protesto (R$ 380,12), restando omissa a sentença, aclarando-a para evitar contratempos quando do cumprimento da obrigação, deverá ser reajustada pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Como se sabe, em relação as parcelas das prestações e dos materiais didáticos (12 parcelas) tratando-se de obrigação líquida e com termo para ser adimplida, os juros demora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consoante o determinado pelo artigo 397 do Código Civil vigente.

A jurisprudência do STJ é nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MECANISMO PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CONTRATO QUE PREVÊ VALOR E DATA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. Na ação de cobrança de mensalidades escolares, incidem atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus (REsp 1192326/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 08/05/2014). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1401973/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 26/08/2014)’.

Não destoa o posicionamento jurisprudencial do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Confira-se.

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO - JUROS DE MORA - A PARTIR DO VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUÍDA - CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os juros de mora no caso de obrigações líquidas decorrentes de contratos firmados entre as partes incidem a partir do vencimento de cada prestação. 2. O IGMP é índice oficial e, desde que pactuado entre as partes, como é o caso dos autos, não há qualquer abusividade em utilizá-lo como fator de correção monetária. 3. Sentença mantida. ’. (fonte Processo n. 0024.11.326.849-4, 21ª. Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, de lavra da juíza ANGELIQUE RIBEIRO DE SOUZA, proferida em 24/12/2014)’.

No que tange a pretensão de aplicação da multa contratual de 2%, não reside como agasalhar esta pretensão. Isto porque, conforme consta da petição inicial, embora resida previsão contratual, não foi pedida esta verba e, de conseqüência, trata-se de inovação recursal, não pode ser conhecida, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e com inequívoca supressão do juízo singular.

No caso, presume-se que a apelante a dispensou e, neste viés, qualquer deferimento desta verba (multa de 2%) esbarraria nos limites da lide, no exercício do contraditório e da ampla defesa e, sobretudo dentro do que hoje consagra o princípio da não surpresa capitulado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil já que, com determinado acima, a rigor do artigo 141 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado. Não reside como aplicar de ofício, versando tão somente na análise da cláusula pertinente, em face de ausência do pedido na peça vestibular e, por outro lado, trata-se típico direito disponível, isto é, podendo ou não a parte, a seu talante, utilizá-lo. No caso, ausência de pedido inicial, demonstra de clarividência indiscutível, que não reside como apreciar tal questão tão somente em grau de apelação.

Portanto, as matérias não suscitadas e debatidas perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, onde começa a lide e forma-se os limites desta (art. 141 do CPC), não podem ser apreciadas posteriormente perante o Tribunal de Justiça em grau de apelação, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, com inequívoca supressão de instância. Como oriente expressamente o Código de Ritos – O pedido deve ser certo e determinado.

Bem decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em vários julgamentos sob o tema, fonte Google:

‘Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Inovação recursal. Não conhecimento parcial. Penhora. Imóvel locado a terceiros. Bem de família. Aplicação da Lei 8.009/90. Possibilidade. Recurso provido. - As questões não decididas na instância inferior e que não tenham sido objeto da decisão agravada configuram inovação recursal e que, por isso, não podem ser apreciadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (AI n. 10702.03.113325-0/003, Comarca de Uberlândia, Relator Desembargador SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA)’.

‘A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição (Tribunal de Alçada de Minas Gerais, Apelação Cível nº 405185-6, 7ª Câmara Cível, Rel. Juiz José Affonso da Costa Côrtes, j. em 11.03.2004)’.

‘É defeso à parte recorrente inovar em sua postulação recursal para nela fazer incluir pedido diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação ou da contestação perante as instâncias ordinárias (Tribunal de Alçada de Minas Gerais, Apelação Cível nº 422147-0, 5ª Câmara Cível, Rel. Juiz Elias Camilo, j. em 18.03.2004)’.

CONCLUSÃO - Com as considerações acima, conheço parcialmente o recurso e na parte conhecida dou provimento para que os juros de mora e a correção monetária passem a contar a partir de cada prestação vencida. Com relação as despesas com o protesto os juros de mora e a correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso. Por outro lado, determino a substituição do IGPME pelo INPC em face de previsão contratual. Não conheço em relação à pretensão aplicação da multa de 2% porque, embora contratada não residiu pedido a respeito e, neste viés, consagra indiscutível inovação recursal, desrespeitando os limites da lide e violando o princípio do duplo grau de jurisdição. O cumprimento da sentença deverá ser através de meros cálculos aritméticos para se chegar ao ‘quantum debeatur’. Conhecido e provido parcialmente, não reside aplicação dos alcunhados honorários recursais, conforme posicionamento do colendo STJ a respeito desta questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023